Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-52.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018495-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRELINO ALVES PEREIRA - CPF: 207.076.141-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 18.236.120/0002-39 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA APURAÇÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA - ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2. Não há omissão no acórdão que, após análise detida do conjunto probatório, concluiu pela regularidade da contratação bancária e inexistência de fraude, não vislumbrando indícios de crime que justificassem a determinação de providências para apuração criminal.

3. A mera alegação de que a mesma foto selfie teria sido utilizada em momentos distintos não configura, por si só, indício de crime, especialmente quando o acórdão expressamente considerou tal circunstância como elemento que reforça a identificação unívoca do autor com as operações realizadas.

4. Não se justifica a suspensão do processo com base no art. 313, V, "a", do CPC quando não há questão prejudicial externa pendente de resolução.

5. Embargos conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRELINO ALVES PEREIRA contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido declaratório e indenizatório, bem como a condenação por litigância de má-fé.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão ao não determinar providências cabíveis diante de indícios de crime de estelionato e fraude perpetrados contra pessoa idosa e hipervulnerável. Sustenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a utilização de uma única selfie para operações em bancos distintos, não determinou a apuração criminal dos fatos.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja determinada a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Civil para instauração de inquérito policial, a suspensão do processo até a conclusão da apuração criminal e, posteriormente, nova análise do mérito recursal considerando os elementos que surgirem da investigação.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à determinação de providências para apuração criminal dos fatos, sustentando que o julgado, ao reconhecer supostas inconsistências na contratação, deveria ter determinado a remessa de cópias dos autos à autoridade policial competente.

Contudo, após detida análise das razões apresentadas, verifico que não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não reconheceu a existência de fraude ou crime na contratação do empréstimo consignado. Ao contrário, a decisão colegiada foi clara ao concluir pela regularidade da contratação, afirmando expressamente que
"a foto selfie anexada (ID 169669976) corresponde à do autor e evidencia operação legítima"
e que
"a quantia referente ao empréstimo foi transferida para conta de titularidade do próprio autor".

O acórdão analisou detidamente as alegações de fraude apresentadas pelo embargante e as rejeitou com base no conjunto probatório dos autos, concluindo que a contratação foi regular e que não houve falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras.

Quanto à alegação de que a mesma foto selfie teria sido utilizada em momentos distintos, o acórdão não reconheceu tal fato como indício de fraude, mas sim como elemento que reforça a identificação unívoca do autor com as operações realizadas, conforme expressamente consignado:
"A utilização da mesma foto para a abertura da conta no Nubank e na contratação via correspondente bancário pelo Banco Olé reforça a identificação unívoca do autor com as operações realizadas".

Não há, portanto, qualquer omissão no julgado quanto à determinação de providências para apuração criminal, simplesmente porque o colegiado não vislumbrou indícios de crime nos fatos narrados, mas sim o exercício regular de direito pelas instituições financeiras na celebração de contrato com o embargante.

No caso em tela, o embargante teve ampla oportunidade de apresentar suas alegações e provas, inclusive registrando boletim de ocorrência, se assim entendesse necessário, o que, conforme destacado no acórdão, não foi feito:
"Não há qualquer evidência de boletim de ocorrência policial logo após a suposta fraude, o que seria minimamente esperado em situações reais de golpe financeiro".

Ademais, caso a parte alega entenda ter sido vítima de fraude, poderá registrar boletim de ocorrência e tomar as medidas que entender necessário, não precisando ser por essa via da ação de reparação de danos.

Quanto ao pedido de suspensão do processo com base no art. 313, V, "a", do CPC, também não merece acolhimento, pois não há questão prejudicial externa pendente de resolução. A mera alegação de possível crime, já afastada pelo julgamento de mérito, não configura questão prejudicial apta a justificar a suspensão do feito.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025